Tribunal: TJSP
Processo: 0029648-16.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Prescrição – Reconhecimento de ofício – Trânsito em julgado para a acusação – Imposição de pena inferior a quatro anos – Agente menor de 21 anos na data dos fatos – Lapso prescricional reduzido de metade – Decorridos mais de dois anos entre a data da publicação da sentença condenatória e o trânsito

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Prescrição – Reconhecimento de ofício – Trânsito em julgado para a acusação – Imposição de pena inferior a quatro anos – Agente menor de 21 anos na data dos fatos – Lapso prescricional reduzido de metade – Decorridos mais de dois anos entre a data da publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado – Extinta a punibilidade, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029648-16.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR
HUGO SCHIAVO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM EXTINTA
A PUNIBILIDADE DO RÉU VICTOR HUGO SCHIAVO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, PREJUDICADO O EXAME DE
MÉRITO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029648-16.2016.8.26.0050 -Voto no 14188
2
Voto no 14188
Apelação no 0029648-16.2016.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Victor Hugo Schiavo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Leonardo Valente Barreiros
Ementa
Apelação da Defesa
Furto qualificado
Rompimento de
obstáculo e concurso de agentes Prescrição Reconhecimento de
ofício Trânsito em julgado para a acusação Imposição de pena
inferior a quatro anos Agente menor de 21 anos na data dos fatos
Lapso prescricional reduzido de metade Decorridos mais de
dois anos entre a data da publicação da sentença condenatória e o
trânsito em julgado Extinta a punibilidade, de ofício, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Vistos.
VICTOR HUGO SCHIAVO foi condenado a cumprir
a pena de 02 anos de reclusão, em regime prisional aberto, e a pagar o valor
correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto no
artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, com a substituição da pena
corporal por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária no montante de um salário
mínimo.
Inconformado
o
réu
apela,
pretendendo
o
reconhecimento da tentativa e a fixação da pena-base no mínimo legal.
O corréu Guilherme da Silva Rocha também foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029648-16.2016.8.26.0050 -Voto no 14188
3
condenado, mas não recorreu da decisão, que transitou em julgado em relação a ele.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso está prejudicado, em razão da prescrição.
O artigo 61 do Código de Processo Penal dispõe que “em
qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá
declará-la de ofício” e, como é cediço, a prescrição constitui matéria de ordem
pública e sempre precede ao exame de qualquer outro tema.
O réu foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, com
sentença condenatória publicada em 06 de fevereiro de 2017, havendo trânsito em
julgado para a Justiça Pública.
Desta forma, o prazo prescricional aplicável seria de
quatro anos, mas como se tratava de agente menor de vinte e um anos na data dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029648-16.2016.8.26.0050 -Voto no 14188
4
fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade, a teor do artigo 115 do Código
Penal.
Verifico, pois, que foi ultrapassado lapso superior a dois
anos entre a data da publicação da sentença condenatória 06 de fevereiro de 2017
e o trânsito em julgado para a defesa, sendo de rigor o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva.
Observo que, quanto ao corréu Guilherme da Silva
Rocha não ocorreu a prescrição, eis que além de não incidir a circunstância
atenuante da menoridade relativa em relação a ele, não houve a interposição de
recurso de apelação, de sorte que a sua condenação transitou em julgado.
É curial ressaltar que os presentes autos foram recebidos
neste Gabinete em 14 de fevereiro de 2020.
ASSIM,
DE
OFÍCIO,
JULGO
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE DO RÉU VICTOR HUGO SCHIAVO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, PREJUDICADO O
EXAME DE MÉRITO.
Andrade de Castro
Relator